Tribunal: TJMT
Processo: 1021463-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021463-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 802.630.388-15 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada por instituição financeira para declarar a inexigibilidade das astreintes fixadas em tutela de urgência, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor acerca da obrigação de suspender descontos em benefício previdenciário, determinando a exclusão da multa dos cálculos executivos. O agravante pretende o restabelecimento da exigibilidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança das astreintes fixadas em tutela de urgência é exigível quando não há comprovação de intimação pessoal do devedor acerca da obrigação de fazer, do prazo para seu cumprimento e da sanção estabelecida em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa coercitiva constitui mecanismo destinado a compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e sua exigibilidade depende da comprovação da ciência inequívoca do devedor acerca do comando judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme a Súmula 410.

5. A documentação constante dos autos demonstra apenas a expedição de carta de citação e intimação destinada à formação da relação processual, sem indicação expressa da tutela de urgência deferida, da obrigação de suspensão dos descontos, do prazo para cumprimento ou da incidência de multa diária.

6. A simples citação da parte não supre a necessidade de comprovação de ciência específica da obrigação imposta e das consequências jurídicas decorrentes do eventual descumprimento.

7. A posterior constituição de advogado, o acesso aos autos eletrônicos e o cumprimento tardio da obrigação não substituem a exigência formal de intimação pessoal nem autorizam a presunção de ciência da ordem judicial.

8. A ausência de comprovação da intimação pessoal da instituição financeira justifica o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes e a sua exclusão dos cálculos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor acerca da ordem judicial.

2. A citação destinada à formação da relação processual não supre a necessidade de ciência específica da obrigação imposta, do prazo para cumprimento e da multa cominada.

3. A constituição posterior de advogado, o acesso aos autos eletrônicos e o cumprimento tardio da obrigação não afastam a exigência de prévia intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes.

4. A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor torna inexigível a multa cominatória fixada em tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 536, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021463-90.2026.8.11.0000

CARLOS ALBERTO DE ARAUJO x BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO, com pedido de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1033495-26.2023.8.11.0003, acolheu parcialmente a impugnação apresentada por BANCO AGIBANK S.A., para declarar a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência, ao fundamento de ausência de intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, determinando a exclusão da referida rubrica dos cálculos executivos.

Além disso, manteve a observância do título executivo quanto à restituição integral das parcelas descontadas indevidamente, aos danos morais majorados em sede recursal e aos honorários sucumbenciais.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a instituição financeira foi regularmente citada e intimada por meio de carta com aviso de recebimento, contendo expressamente a ordem judicial que determinou a imediata suspensão dos descontos sob pena de multa diária.

Afirma que o banco teve ciência inequívoca da decisão, tanto pelo recebimento da comunicação processual quanto pelo posterior acesso de seu patrono aos autos eletrônicos, além de ter cumprido a obrigação apenas de forma tardia, circunstância que evidenciaria o conhecimento do comando judicial.

Defende que a aplicação literal da Súmula 410 do STJ, nas peculiaridades do caso concreto, viola os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para restabelecer a exigibilidade das astreintes e determinar sua inclusão nos cálculos do cumprimento de sentença (ID. 368187882).

A tutela recursal foi indeferida (ID. 368270359).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida.

Argumenta que o magistrado observou corretamente os fatos processuais e aplicou adequadamente o entendimento jurisprudencial ao caso concreto (ID. 374725878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação sobre a exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência.

Trata-se de cumprimento de sentença instaurado por Carlos Alberto de Araújo em face de Banco
Agibank
S.A., no qual o exequente busca, entre outras verbas, a cobrança de astreintes no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o argumento de que a instituição financeira descumpriu a tutela de urgência que determinara a suspensão imediata dos descontos relacionados ao contrato n.º 1508667871.

O Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a multa cominatória, ao fundamento de que não houve intimação pessoal específica da instituição financeira acerca da obrigação de fazer, circunstância que inviabiliza a exigibilidade das astreintes.

De início, cumpre registrar que a multa coercitiva constitui instrumento destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, razão pela qual sua exigibilidade pressupõe a observância das garantias processuais inerentes à ciência inequívoca do comando judicial, nos termos dos
arts
. 536, §1º e 537 do CPC.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 410, segundo o qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Em igual sentido:

“(...) Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ (...).”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1834125 AM 2019/0253891-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024).

No caso concreto, verifica-se que não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha sido formalmente intimada da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

A documentação juntada evidencia apenas a expedição de carta de citação e intimação destinada à integração da relação processual e ao comparecimento à audiência (ID. 136537032 e 135182804 dos autos de origem).

Com efeito, no conteúdo da correspondência encaminhada inexiste qualquer menção expressa à tutela de urgência deferida, à obrigação de suspensão dos descontos, ao prazo para cumprimento da medida ou à incidência de multa diária em caso de descumprimento.

Assim, para a incidência das astreintes, não basta a realização da citação para integrar a relação processual, sendo indispensável a comprovação de que a parte foi cientificada especificamente da obrigação imposta, do prazo para cumprimento e da sanção cominada em caso de descumprimento.

Ademais, ainda que o agravante sustente que o banco posteriormente constituiu advogado, acessou os autos eletrônicos e cessou os descontos apenas em janeiro de 2024, tais circunstâncias não suprem a exigência formal de ciência da ordem judicial, não sendo possível presumir, a partir de fatos posteriores, o preenchimento de requisito cuja demonstração incumbia ao exequente.

Dessa forma, à míngua de comprovação de intimação pessoal da instituição financeira sobre a ordem de suspensão dos descontos, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a inexigibilidade das astreintes e determinar sua exclusão dos cálculos executivos.

Diante disso, merece ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026